Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE. SEMI-IMPUTABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE PLENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser anulada diante da suposta inimputabilidade do acusado por deficiência mental; (ii) estabelecer se, alternativamente, deve ser aplicada desde logo medida de segurança em razão de sua semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A constatação de semi-imputabilidade do réu, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, constitui circunstância atenuante e não autoriza sua impronúncia nem a aplicação imediata de medida de segurança, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre eventual absolvição imprópria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput e parágrafo único, e 97; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1228094, RSE 0008010-34.2018.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 30.01.2020; TJDFT, Acórdão 455559, RSE 20090110279325, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 14.10.2010;